Tribunal: TJBA
Processo: 0003464-51.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003464-51.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDREA MARIA BATISTA BURGOS

APELADO: FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO ROCHA LOPES, ANDREA MARIA BATISTA BURGOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFUSÃO DE SANGUE, SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CONTAMINAÇÃO DA AUTORA POR HIV AINDA RECÉM-NASCIDA, VINDO A ÓBITO NO CURSO DO PROCESSO AOS 13 (TREZE) ANOS DE IDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL PELA GENITORA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E A FUNDAÇÃO HEMOBA, SOLIDARIAMENTE, POR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).

- APELAÇÃO DO ESTADO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA POR HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL.

NO MÉRITO VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA PRIMEVA CONDENOU APENAS EM DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS APENAS MENCIONADOS EM
OBITER DICTUM.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ESTABELECIDO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SOLIDARIEDADE. DEVER DE PROMOVER A SAÚDE EXPRESSO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.

- APELAÇÃO DA FUNDAÇÃO
(
HEMOBA
)
.
SENTENÇA EXPRESSA QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM
PROPORCIONAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0003464-51.2010.8.05.0039
, em que figuram

como

Apelantes
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA - HEMOBA
e Apelada
R.D.O.S.L.
, sucedida por sua genitora
VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça